Tribunal: STF
Processo: RHC 238756
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Dívida de alimentos. Possível ordem de prisão. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.L.G. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 831.606/SP (evento 71).



    O Recorrente responde ação de execução em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. 



    Na presente via, a Defesa alega a ocorrência de litispendência nas execuções de alimentos propostas contra o Recorrente. Argumenta indevida a unificação das execuções. Sustenta a obrigatoriedade da intimação pessoal do devedor de alimentos para quitar o débito recalculado ou apresentar justificativa. Aponta a possibilidade de prisão, “sem o estrito cumprimento do devido processo legal”. Requer, em medida liminar, seja obstada a expedição de eventual mandado de prisão contra o Recorrente e, sucessivamente, a substituição da prisão civil por domiciliar. No mérito, pugna pelo provimento do recurso ordinário, para “reformar o v. acórdão proferido pelo E. STJ, que denegou a ordem de HC impetrado pelo Recorrente” (evento 77).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. UNIFICAÇÃO DE DOIS PROCESSOS. DELIMITAÇÃO DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES E O RITO A SER OBSERVADO EM CADA PROCESSO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXECUTADO QUE FORA INTIMADO E PRESO ANTERIORMENTE. SÚMULA 691/STF. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. A jurisprudência iterativa desta Corte Superior considera inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão proferida por Desembargador que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do que preconiza a Súmula 691 do STF, utilizada no âmbito deste Tribunal por analogia, somente se afigurando plausível a sua superação, excepcionalmente, em situação de flagrante ilegalidade. 



    2. Não há qualquer ilegalidade ou sequer prejuízo ao paciente na determinação de apensamento e unificação das execuções (cumprimentos de sentença), pois as medidas tomadas pelo Magistrado - delimitando o período do débito alimentar que pode ensejar a decretação de prisão civil e o outro que somente poderá ocorrer pelo rito da penhora - poderiam ter sido aplicadas no bojo do mesmo processo (no caso, no primeiro cumprimento de sentença instaurado). 



    3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prisão civil somente pode ser decretada após a intimação pessoal do devedor para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, não suprindo a mera intimação do procurador constituído, em obediência ao que determina o art. 528 do CPC/2015. 



    3.1. O fundamento para que não seja admitida a intimação do devedor na pessoa de seu advogado, sem poderes específicos para tanto, consiste na necessidade de se ter a certeza da efetiva ciência do devedor de alimentos a respeito do cumprimento de sentença instaurado, notadamente em razão da grave consequência ocasionada pelo não cumprimento dessa obrigação, qual seja, a decretação de prisão civil. 



    3.2. Na hipótese, contudo, o paciente teve ciência inequívoca da execução da dívida alimentar subjacente, tanto que chegou a ser preso no bojo do primeiro cumprimento de sentença instaurado. Assim, o fato de ter sido instaurado um segundo cumprimento de sentença não exige que o paciente seja novamente intimado pessoalmente, pois se trata do mesmo título judicial executado em relação ao primeiro cumprimento de sentença instaurado, mudando-se apenas o período correspondente ao débito executado. 



    3.3. Dessa forma, havendo inequívoca ciência do devedor acerca do débito alimentar objeto de execução, não há que se falar em ilegalidade na decisão do Juízo a quo, que determinou nova intimação na pessoa do seu advogado. 



    4. Habeas corpus não conhecido. Liminar cassada.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para não conhecer da impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não detectou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante o não conhecimento, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao recurso ordinário significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 31.10.2023, sobreveio julgamento de mérito do HC 2128522-11.2023.8.26.0000, pela denegação da ordem. 



    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (“Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração” - HC 181.281, Relator p/ Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.07.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente